Tribunal: TJMT
Processo: 0001024-09.2009.8.11.0053
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001024-09.2009.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DE MELGACO (APELADO), LUIZ SERGIO DA SILVA - CPF: 000.632.368-50 (APELADO), JOAO HIPOLITO DIAS DA SILVA - CPF: 086.157.211-49 (APELADO), AUGUSTO MARIO DE QUEIROZ - CPF: 568.017.771-49 (APELADO), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), IBSON DA SILVA LEITE - CPF: 283.919.421-04 (APELADO), JOAQUIM DE SOUZA E SILVA (APELADO), MAUREZI LEOPOLDINO DIAS - CPF: 314.573.631-00 (APELADO), NEUZALINA PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 171.667.301-10 (APELADO), SEBASTIAO NAZARIO DO NASCIMENTO - CPF: 137.752.431-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AIRTON NUNES DA SILVA - CPF: 141.426.191-87 (APELADO), TATIANA CARLA NUNES DO NASCIMENTO (APELADO), WILSON BELONE - CPF: 778.584.178-00 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 01.619.854/0001-13 (APELADO), AIRTON NUNES DA SILVA - CPF: 141.426.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO NAZARIO DO NASCIMENTO - CPF: 137.752.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AIRTON NUNES DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VEREADORES – REPROVAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL – SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA – REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 1199 STF –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – ART. 23, I, DA LIA.

1 - O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais somente a partir da publicação da lei (Tema 1199 STF).

2 – Nas ações de improbidade administrativa, iniciadas sob a égide da Lei nº 8.429/92 aplica-se o prazo prescricional quinquenal, cujo termo inicial é contado do término do exercício do mandato eletivo, cargo em comissão ou função de confiança (art. 23, I).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos de Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa manejada em desfavor de
Luiz Sergio da Silva
e
outros
, que, declarou a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões do apelo, o Ministério Público sustenta violação da proibição de proteção insuficiente e por violação à vedação de retrocesso.

Alega, outrossim, a ausência de inércia do Ministério Público, como pressuposto necessário à prescrição intercorrente; a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.230/21, visto que ela não contém previsão nesse sentido.

Pugna, então, pelo provimento da apelação, com a total reforma da sentença guerreada, para o fim de restabelecer o processo e julgamento da presente ação civil de improbidade administrativa.

Contrarrazões apresentadas por Augusto Mario de Queiroz (Id 138130283), pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo, para afastamento da prescrição intercorrente decretada e determinação do prosseguimento da demanda (Id n. 139080150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação de improbidade administrativa foi proposta em 2009, contra os vereadores do Município de Barão de Melgaço, por reprovação das contas da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2000. Com o advento da nova Lei de Improbidade, foi extinta, com julgamento de mérito, porque o Juiz declarou a ocorrência da prescrição intercorrente.

Embora o fundamento sobre o qual se embasou a sentença esteja contrariando o entendimento sobre a irretroatividade da LIA na matéria de prescrição, no caso, mesmo aplicando a antiga lei, forçoso é reconhecer a ocorrência da prescrição. No entanto, não na modalidade intercorrente – que é inovação e não se aplica ao caso, mas sim a prescrição punitiva.

No caso, o Juiz sentenciante reconheceu a ocorrência da prescrição, fundamentada na nova lei, dizendo que:

“(...)
A Lei nº 14.230/21 alterou profundamente a Lei nº 8.429/92 (improbidade administrativa). Dentre suas mudanças, destaca-se a prescrição (art. 23)
, qual alterou referido prazo para 08 (oito) anos a contar da ocorrência do fato ou do dia da cessação da permanência.

Ainda, novos marcos interruptórios da prescrição foram previstos (art. 23, §§ 4º e 5º), de modo que a prescrição será interrompida com o ajuizamento da ação, passando o prazo a correr pela metade.
(...)

Por se tratar de norma infralegal afeta ao regramento dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (Lei nº 8.429/92, art. 1º, § 4º), temos pela sua aplicação retroativa, já que a norma constitucional da retroatividade da norma penal mais benéfica (CF, art. 5º, XL) é aplicável às leis de direito administrativo sancionador.

[...]

Assim,
temos pela retroatividade da norma atinente à prescrição
em matéria de improbidade administrativa.

In casu, a demanda fora ajuizada aos 19.08.2009 (marco interruptivo), oportunidade que a prescrição intercorrente iniciou e terminou aos 19.08.2013.
.
(destaquei)

O caso, entretanto, como dito, é de prescrição da pretensão punitiva, que
não é novidade, e já tinha previsão legal na antiga lei. Trata-se daquela prescrição que decorre da visão tradicional do Código Civil de que violado o direito surge a pretensão, que será extinta pela prescrição. Na hipótese, a pretensão seria a de apuração da penalidade.
Trata-se de um instituto de nítida natureza jurídica de Direito material
que buscará a apuração sancionatória de verificação de enquadramento da conduta. Ela terá como termo inicial (a contagem de 05 anos) para a propositura da ação, a partir da ocorrência do fato, seja da prestação de contas – objeto da lide (contas relativas ao ano de 2000), seja após o término do mandado dos vereadores – réus na ação.

A nova LIA aumentou o prazo prescricional de 05 (cinco) para 08 (oito) anos
. Como a Lei de Improbidade integra o microssistema de Direito Sancionador e
o prazo anterior à Lei nº 14.230/2021 era de cinco anos, mais benéfico, não haverá retroação pela atual lei ter agravado a situação do réu
.

Com efeito, o termo
a quo
para fins de ajuizamento de ação de improbidade administrativa contra os vereadores, é a data em que o fato tornou-se conhecido pela Administração pública, até 05 (cinco) anos, após o encerramento do mandato (art. 23, I, da Lei 8.429/92 – que se aplica à espécie).

Ao analisar os autos, constata-se que o fato que levou à propositura da ação, foi a reprovação de contas do Município, que se deu no ano de 2000. No entanto, a ação somente foi proposta em 2009, sem justificativa ou informação sobre o término do mandato dos vereadores.

Outrossim, a própria inicial ressalta que não é possível falar em dano ao erário, ressaltando apenas que se tratam de atos de improbidade administrativa, por má-gestão, que implicaram em violação aos princípios da Administração Pública.

Há de ser reconhecida, então, a prescrição da pretensão punitiva do Estado. É neste sentido, aliás, a jurisprudência, senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 23, I, DA LEI N. 8.429/1992. INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO DO AGENTE COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEREADOR
. ATO DE IMPROBIDADE COMETIDO PELO VEREADOR NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA NOS DOIS PRIMEIROS ANOS DA LEGISLATURA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENCERRAMENTO DO VÍNCULO: TÉRMINO DO EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO.

1.
O entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações por improbidade administrativa, o prazo prescricional deve ser contado a partir do primeiro dia subsequente ao encerramento do vínculo do agente com a Administração Pública. Inteligência do art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992
. Precedentes: REsp 1.724.421/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25/5/2018; AgRg no REsp 1.510.969/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no REsp 1.312.167/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 17/12/2013; REsp n. 1.666.029/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; REsp 1.230.550/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/2/2018; AgRg no AREsp 686.390/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2016; REsp 1.060.529/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/9/2009.

2. No caso em tela, o encerramento do vínculo do recorrente - agente político detentor de mandato eletivo de vereador - com a Administração Pública deu-se com o término do mandato exercido.

3. Na espécie, não obstante o ato ímprobo seja de quando o vereador ocupou a função de Presidente da Câmara Municipal nos dois primeiros anos da legislatura, o exercício do mandato eletivo somente findou em 31/12/2004, último dia do vínculo do vereador com o ente político, motivo pelo qual a ação de improbidade ajuizada em 14/4/2009 não está prescrita. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1518431 SC 2015/0045839-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2018) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE RECEBEU A INICIAL - PRESCRIÇÃO - PRAZO CINCO ANOS - CONDUTA CULPOSA - ART. 23, I Lei 8.429/92
- RECURSO PROVIDO.

Nas ações destinadas à aplicação das sanções tipicamente previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92
aplica-se o prazo prescricional quinquenal, cujo termo inicial é contado do término do exercício do mandato eletivo
, cargo em comissão ou função de confiança (art. 23, I).

Diante na natureza subjetiva e personalíssima da pretensão sancionatória, o prazo prescricional deve ser contado de forma individualizada em relação a cada um dos réus, considerando o vínculo pessoal com a Administração Pública e o seu envolvimento com os atos tidos como ímprobos. Considerando que a ação foi ajuizada mais de nove anos após o afastamento da Agravante do cargo que ocupava e que a conduta imputada à agente é de natureza culposa, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.
(TJ-MG - AI: 10000191033182005 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2020) (destaquei)

Isso posto, ainda que por fundamento diverso da sentença recorrida,
nego provimento ao recurso
, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023